Tribunal: TJMT
Processo: 1022880-15.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022880-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FRANCISCO IVANILDO SANTANA - CPF: 146.911.911-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PREJUÍZO INEXISTENTE – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação de cumprimento da obrigação no prazo judicial não se sustenta quando inexistem elementos seguros e incontroversos que demonstrem a efetiva prestação do serviço requerido, especialmente quando há controvérsia sobre a suficiência e tempestividade das providências adotadas pela operadora de plano de saúde.

A imposição da multa cominatória (astreintes) não possui caráter indenizatório, mas sim coercitivo, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo à parte beneficiária da decisão para sua exigibilidade.

O valor fixado a título de astreintes (R$30.000,00), com limitação expressa, mostra-se adequado, proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais, sobretudo diante da natureza da obrigação (internação hospitalar) e da finalidade da multa – garantir a efetividade do comando judicial.

A jurisprudência do STJ admite a revisão do valor das astreintes na fase de cumprimento de sentença, mas tal providência exige demonstração inequívoca de excesso ou abuso, o que não se verifica no caso concreto.

O risco alegado pela operadora agravante – dano patrimonial – é reversível e passível de compensação, não justificando a suspensão da exigibilidade da multa em sede liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº 1000522-64.2024.8.11.0041, que rejeitou a impugnação ofertada pela ora agravante, mantendo a execução do valor integral da multa cominatória arbitrada (astreintes), no montante de R$30.000,00, acrescido de custas e honorários, conforme requerimento apresentado pela parte exequente FRANCISCO IVANILDO SANTANA.

Na origem, a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, para obter internação hospitalar e realização de exames médicos. A liminar foi deferida e, ao final, o pedido foi julgado procedente, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento. Após o trânsito em julgado, o agravado promoveu o cumprimento da sentença, com pedido de pagamento das astreintes.

A operadora agravante, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, alegou o cumprimento tempestivo da decisão judicial e a inexistência de prejuízo à parte contrária, sustentando que autorizou a internação e os exames médicos imediatamente após a intimação. Aduziu, ainda, que a multa arbitrada atinge valor desproporcional e possui caráter confiscatório.

O juízo de origem, no entanto, entendeu que não foi demonstrado o cumprimento efetivo da obrigação dentro do prazo e indeferiu o pedido de exclusão ou redução da multa, razão pela qual a presente insurgência foi interposta.

A agravante requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa até o julgamento final do agravo, e, no mérito, a exclusão ou significativa redução da penalidade.

Liminar recursal indeferida (ID 299426882).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 300305350).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 305369370).

Recurso de Agravo Interno apresentado pela Cooperativa litigante (ID 306119397).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

A cooperativa agravante sustenta ter autorizado prontamente a internação e os procedimentos exigidos, razão pela qual considera indevida a imposição da multa.

Contudo, como bem destacou o juízo de origem, não restou demonstrado nos autos o efetivo cumprimento da obrigação dentro do prazo judicialmente fixado, tampouco a prestação integral dos serviços no tempo e modo determinados.

A mera juntada de guias médicas não é suficiente, por si só, para infirmar a presunção de descumprimento que motivou a aplicação da multa coercitiva.

A aferição sobre o real cumprimento da obrigação, com a entrega de todos os serviços autorizados e viabilizados de modo eficaz, demanda instrução probatória mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da presente fase recursal.

Prosseguindo, a tese de ausência de prejuízo também não socorre a agravante.

A multa fixada tem natureza coercitiva, não compensatória, e sua imposição prescinde da demonstração de dano efetivo. O que se exige, para a aplicação da penalidade, é o descumprimento da obrigação no prazo fixado judicialmente, o que foi expressamente reconhecido pelo magistrado
a quo
.

Não cabe ao devedor, de forma unilateral, eleger o modo e o tempo para o cumprimento de uma obrigação fixada por decisão judicial com força de comando.

É cediço que a aplicação de multa diária em caso de descumprimento de decisão judicial (
astreinte
), considerando a necessidade de efetividade do moderno processo civil, visa ao resultado prático da medida, não possuindo caráter punitivo, mas, sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial.

Logo, a cominação da multa tem por finalidade coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como, também, sua repetição ou manutenção, e encontra respaldo legal no art. 461, “
caput
” e §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

(...)

§3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor Multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.”

Portanto, esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o réu de se furtar de sua obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, posto que se trata de medida de caráter urgente, para satisfazer a pretensão do autor da ação.

Neste diapasão, é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Imposição de Multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte.
O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2003, p. 783) (grifo nosso)

Destacada a importância da cominação da multa para o efetivo cumprimento do comando judicial, passo a tecer comentários sobre o valor fixado pelo Juízo
a quo
.

Entendo que o valor da
astreinte
fixada anteriormente na quantia de R$30.000,00 não deve sofrer alteração (redução), visto que se apresenta razoável.

A quantia elencada, resultante da limitação judicial da multa diária, não destoa dos parâmetros fixados pelos tribunais superiores em casos similares, sobretudo em se tratando de descumprimento de obrigação envolvendo prestação de serviço médico-hospitalar, onde o tempo é elemento sensível e diretamente ligado à preservação da saúde do paciente.

De igual forma, tal valor poderá ser majorado se o juiz verificar que a multa se tornou irrisória ou não teve poder de coerção suficiente para o cumprimento do comando judicial pelo seu destinatário.

Por fim, destaco um precedente desta e. Câmara, o qual venho adotando em meus julgamentos, como parâmetro para a análise do
quantum
da
astreinte
.

Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RETIRADA DO NOME DO SERASA - MULTA - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 461, PARÁGRAFO 4º DO CPC - VALOR DA ASTREINTE - COMPATIBILIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso de deferimento da tutela antecipada para a retirada do nome do suposto devedor do SERASA, comprovando a recalcitrância da empresa no cumprimento da decisão judicial,
correta é a decisão posterior que, em concedendo novo prazo (cinco dias), lhe impõe, em caso de continuar desobedecendo à determinação judicial a aplicação da multa pecuniária
. Em face dos autos
, não há o que se falar em excesso a fixação da astreintes em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.”
(TJMT – RAI nº 5676/2011, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 16/03/2011) (grifo nosso)

Essas são as considerações que entendo importante registrar para o feito em questão, mantendo a decisão agravada, inclusive, quanto ao valor da multa diária fixada e reduzida pelo Magistrado
a quo
, como forma de desestimular o não cumprimento da decisão pela operadora de plano de saúde litigante.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Por fim, o argumento de risco de dano irreversível à agravante também não se sustenta. O valor das astreintes, embora significativo, é reversível e compensável em caso de reforma do julgado, não havendo risco iminente de inviabilização da atividade empresarial da agravante que justifique a intervenção liminar no juízo de execução.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Em razão da presente decisão o Recurso de Agravo Interno apresentado pela Cooperativa litigante no ID 306119397 perdeu o seu objeto.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Fica prejudicado o agravo interno de Id. 306119397.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025